Tribunal: TRF3
Processo: 0000985-84.2019.4.03.6336
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 9o Juiz Federal da 3a TR SP
Órgão colegiado: 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: . INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, COMBINADO COM A LEI 10.259/2001. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000985-84.2019.4.03.6336
RELATOR:
9o Juiz Federal da 3a TR SP
RECORRENTE: LUIS CARLOS
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA NICOLE DE SOUZA - SP479253-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N, CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000985-84.2019.4.03.6336
RELATOR: 9o Juiz Federal da 3a TR SP
RECORRENTE: LUIS CARLOS
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA NICOLE DE SOUZA - SP479253-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N, CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECI

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000985-84.2019.4.03.6336
RELATOR:
9o Juiz Federal da 3a TR SP
RECORRENTE: LUIS CARLOS
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA NICOLE DE SOUZA - SP479253-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N, CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000985-84.2019.4.03.6336
RELATOR: 9o Juiz Federal da 3a TR SP
RECORRENTE: LUIS CARLOS
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA NICOLE DE SOUZA - SP479253-N, CARMEM ALINE AGAPITO DE OLIVEIRA - SP389530-N, CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MENÇÃO GENÉRICA A ÓLEOS E GRAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 298 TNU. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, COMBINADO COM A LEI 10.259/2001. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

1.
Ação proposta para concessão do benefício de aposentadoria especial/por tempo de contribuição a partir da conversão do tempo de serviço em condição especial. O pedido foi julgado procedente em parte.

2.
Recurso da parte autora em que requer o reconhecimento de períodos de atividade especial, que sustenta ter comprovado da forma devida, para preenchimento do tempo necessário para a concessão do benefício.

3.
No ponto controvertido, a r. sentença recorrida está assim fundamentada:

(...)

Conforme documentos juntados aos autos, nos períodos em análise o autor exerceu a função de mecânico.

Os PPPs apresentados (fls. 171/176 do ID 60800086) evidenciam que o autor trabalhou com exposição aos seguintes fatores de risco:

- ruído menor que 80dB(A) entre 17/12/2004 e 30/11/2007, 12/05/2008 e 10/08/2014;

- agentes químicos (óleo mineral) entre 17/12/2004 e 30/11/2007, 12/05/2008 e 10/08/2014, 03/11/2014 e 29/03/2019.

O laudo pericial relativo ao período de 01/05/1991 a 30/06/2003 foi realizado em empresa similar, e constatou que o autor, na função de mecânico, mantinha contato habitual e permanente com “thiner, óleo diesel, óleo mineral, graxa, e ruído acima do limite de tolerância” (ruído de 88,03dB), sem o devido uso de EPI (ID 263900745).

Em relação à função de mecânico, observo que tal ocupação não estava prevista em qualquer dos decretos acima mencionados, não sendo possível o enquadramento por atividade profissional.

Nesse sentido, a E. Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia assim consignou em seu voto: “Analisando a inicial e os documentos juntados, verifica-se que o autor pretende ver reconhecido como tempo especial os períodos em que laborou como aprendiz de carpinteiro, aprendiz de colchoeiro, colchoeiro, auxiliar de produção, mecânico, marceneiro e encarregado de seção até 28/04/1995. Todavia, essas atividades não estão contempladas como categoria profissional que exerce trabalho em condições especiais pelos Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79, o que necessariamente impõe ao autor a apresentação de documentos hábeis a demonstrar a sujeição a agentes agressivos durante a jornada de trabalho, tais como formulários SB 040 e laudos técnicos” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003022-29.2018.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 22/04/2021, DJEN DATA: 28/04/2021). (negrito nosso)

Os PPPs apresentados e o laudo pericial juntado aos autos indicam exposição do trabalhador a ruído e a hidrocarbonetos.

Com relação ao ruído, a C. Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Verifica-se, assim, que o autor esteve exposto a ruído em intensidade superior aos limites previstos na legislação vigente à época no período compreendido entre 01/05/1991 e 05/03/1997.

Ressalto, ainda, que em se tratando de ruído não há que se falar em eficácia do EPI fornecido pelo empregador.

Assim, reconheço, como tempo especial, por exposição ao ruído, o período compreendido entre 01/05/1991 e 05/03/1997.

Inobstante exista o entendimento de que os segurados facultativos, especiais, domésticos, individuais (excluído o cooperado, em razão da Lei no 10.666/03) não têm direito à aposentadoria especial, vez que para eles não há prévio custeio (regra de contrapartida), deve-se aplicar, no caso em comento, o entendimento sedimentado pelo C. STJ no sentido de que o art. 57 da Lei no 8.213/91, que trata da aposentadoria especial, não faz distinção entre os segurados, estabelecendo como requisito para a concessão do benefício o exercício de atividade sujeita a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador (REsp 1.473.155/RS).

Assim, o segurado individual não está excluído do rol dos beneficiários da aposentadoria especial, cabendo a ele demonstrar o exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes previstos na legislação de regência, motivo pelo qual é possível o enquadramento, como tempo especial, de período em que o autor contribuiu como segurado individual.

Em relação aos agentes químicos nocivos, de acordo com a legislação previdenciária, a análise da agressividade dos elementos químicos pode ser qualitativa (ou seja, a qualidade do agente, por si só, é suficiente ao enquadramento da função como especial) ou quantitativa (quando necessária aferição da intensidade de exposição, conforme os limites de tolerância estabelecidos pela NR 15).

A TNU, por ocasião do julgamento do pedido de uniformização de interpretação de lei federal no 5006019-50.2013.4.04.7204/SC (Tema 170), representativo de controvérsia, firmou entendimento no sentido de que o trabalho exposto ao agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (Linach), arrolado na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 09/2014 e suas ulteriores alterações, é suficiente para a comprovação da atividade especial, independentemente do tempo em que exercido o labor, ainda que se tenha dado antes da vigência do Decreto no 8.123/2003, que alterou a redação do art. 68, §4o, do Decreto no 3.048/99 (“A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador”).

Com efeito, os agentes químicos contemplados no anexo XIII e XIII-A da NR 15 cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, são: arsênio, carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas (como amino difenil - produção de benzidina; betanaftilamina; nitrodifenil), operações diversas com éter bis (cloro-metílico), benzopireno, berílio, cloreto de dimetil-carbamila, dicloro-benzidina, dióxido de vinil ciclohexano, epicloridrina, hexametilfosforamida, metileno bis (2-cloro anilina), metileno dianilina, nitrosaminas, propano sultone, betapropiolactona, tálio e produção de trióxido de amônio ustulação de sulfeto de níquel, além do benzeno.

Assim, os hidrocarbonetos a que esteve exposto o autor entre 01/05/1991 a 30/06/2003, 17/12/2004 e 30/11/2007, 12/05/2008 e 10/08/2014, e 03/11/2014 e 29/03/2019, prescindem de análise quantitativa.

Todavia, conforme a jurisprudência da TNU, firmada no julgamento do Tema 298, a indicação genérica de exposição a “óleos e graxas” e “hidrocarbonetos” não é suficiente para caracterizar a atividade como especial após 05/03/1997: A partir da vigência do decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a ‘hidrocarbonetos’ ou ‘óleos e graxas’, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo”.

Assim, não é possível o reconhecimento do caráter especial, por exposição a hidrocarbonetos, das atividades exercidas pelo autor nos períodos descritos na petição inicial.

Operando-se a conversão do intervalo de tempo ora reconhecido como de tempo especial (01/05/1991 a 05/03/1997) para tempo de serviço comum, com aplicação do ágio previsto em lei (1,4x), e somando-o aos períodos de tempo já reconhecidos administrativamente pelo INSS, verifica-se que o segurado, na DER, em 15/04/2019, não cumpria os requisitos necessários à obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Observo, nesse ponto, que mesmo que se pretenda a reafirmação da DER, conforme requerido na petição inicial, não atinge o segurado o tempo de contribuição necessário à obtenção do benefício. Isso porque, conforme planilha de contagem de tempo que segue em anexo, na data da última contribuição previdenciária vertida pelo segurado, este ainda não cumpria os requisitos necessários à obtenção do benefício pleiteado.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reconhecer como tempo especial o período de 01/05/1991 a 05/03/1997, nos termos da fundamentação supra, que deverá ser averbado pelo INSS no bojo do processo administrativo relativo ao NB 42/192.037.107-6.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95, c/c art. 1o da Lei no 10.259/01)
(...).

3.1.
Conforme entendimento pacificado na TNU no julgamento do tema 298, “a partir da vigência do Decreto 2.172/97, a indicação genérica de exposição a ‘hidrocarbonetos’ ou ‘óleos e graxas’, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo”. Com efeito, os PPPs apresentados pela parte autora não se prestam ao reconhecimento de períodos adicionais de atividade especial, uma vez não especificam os elementos químicos nocivos à saúde do segurado.

4.
Verifico que a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida, a teor do disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95. O magistrado a quo avaliou bem as afirmações e documentos contidos nos autos, fazendo correto juízo de valor sobre o conjunto fático-probatório.

5.
Observo que os artigos 46 e 82, § 5°, da Lei 9.099/1995, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n° 86.553-0, reconheceu que este procedimento não afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Veja-se a transcrição do v. Acórdão:

O § 5° do artigo 82 da Lei n° 9.099/95 dispõe que ‘se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’. O preceito legal prevê a possibilidade de o órgão revisor adotar como razão de decidir os fundamentos do ato impugnado, o que não implica violação do artigo 93, IX da Constituição do Brasil.
É fora de dúvida que o acórdão da apelação, ao reportar-se aos fundamentos do ato impugnado, não é carente de fundamentação, como sustentado pela impetrante
(HC n° 86553-0/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ de 2/12/2005).

7.
Não obstante o prequestionamento de matérias que possam ensejar a interposição de recurso especial ou extraordinário, com base nas súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, as razões do convencimento do Juiz sobre determinado assunto são subjetivas, singulares e não estão condicionadas aos fundamentos formulados pelas partes.

8.
Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da parte autora e mantenho integralmente a sentença recorrida.

9.
Deixo de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios segundo prevê o artigo 55 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1o da Lei 10.259/2001 e do artigo 1.046, § 2o do Código de Processo Civil/2015, na medida em que, não tendo sido apresentadas contrarrazões de recurso pelo patrono da parte recorrida, inexiste embasamento de ordem fática para a aplicação do artigo 85,
caput
e seu § 1o, em virtude do que dispõe o § 2o do mesmo artigo do Novo CPC.

É como voto.

São Paulo, 4 de setembro de 2024 (data do julgamento).

JUIZ FEDERAL RELATOR

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MENÇÃO GENÉRICA A ÓLEOS E GRAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 298 TNU. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, COMBINADO COM A LEI 10.259/2001. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
DAVID ROCHA LIMA DE MAGALHAES E SILVA
JUIZ FEDERAL